Tribunal: TJDFT
Processo: 0719346-75.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. ORIGEM ILÍCITA. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. AFASTADOS. PRESCRIÇÃO DA PRETENÇÃO PUNITIVA. INEXISTÊNCIA DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença condenatória por infringência ao artigo 180, caput, do Código Penal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) definir se estão presentes provas suficientes para sustentar a condenação por receptação dolosa; (ii) estabelecer se é válida a valoração negativa dos antecedentes com base em condenação anterior atingida pela prescrição retroativa; (iii) determinar se há confissão espontânea apta a justificar atenuação da pena; e (iv) averiguar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Consoante firme entendimento desta e. Corte de Justiça quanto ao delito de receptação, a apreensão de produto de crime em poder do réu implica na inversão do ônus da prova, incumbindo ao acusado demonstrar a regular procedência do bem ou seu desconhecimento acerca da origem ilícita, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
4. Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, têm valor probatório idôneo e suficiente para embasar uma condenação, pois se revestem de fé pública e presunção de legitimidade, só podendo ser afastados por meio de firme contraprova.
5. Deve ser desconsiderada a valoração negativa dos antecedentes criminais fundamentada em processo no qual foi declarada extinta a punibilidade em razão da prescrição punitiva, impedindo a produção de quaisquer efeitos jurídicos, sejam eles primários ou secundários.
6. Tratando-se de crime de receptação, caso admitida a aquisição da res furtiva, mas negada a ciência da origem ilícita dos bens, inviável o reconhecimento da confissão espontânea. Precedentes do STJ.
7. Conforme previsão do art. 44, § 3o, do CP, é admitida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos aos reincidentes, desde que, malgrado a condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não tenha se configurado em virtude da prática do mesmo delito (reincidência não específica).
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 44, § 3o; 65, III, “d”; 109, V; 110, § 1o; 115; 180, caput; 156; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1860162, Rel. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 9/5/2024; TJDFT, Acórdão 1855868, Rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 2/5/2024; TJDFT, Acórdão 1820206, Rel. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 29/2/2024; STJ, AgRg no REsp 1.953.674/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, j. 15/2/2022.